Tribunal: TJSP
Processo: 1000278-76.2018.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE – CONTRATO DE SEGURO DENOMINADO "BB SEGURO DE VIDA MULHER" – ANQUILOSE TOTAL DO QUADRIL - RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – AFASTADA – LAUDO CONTRADITÓRIO - COBERTURA DA APÓLICE CONTRATADA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDENTE – CONTRATO DE SEGURO DENOMINADO "BB SEGURO DE VIDA MULHER" – ANQUILOSE TOTAL DO QUADRIL - RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA – AFASTADA – LAUDO CONTRADITÓRIO - COBERTURA DA APÓLICE CONTRATADA POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MODIFICADA - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000278-76.2018.8.26.0414, da Comarca de Palmeira D Oeste, em que é apelante
EDINA CRISTINA DE ALCANTARA LANZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO No 1000278-76.2018.8.26.0414
APELANTE(S): EDINA CRISTINA DE ALCÂNTARA LANZA
APELADO(S): COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA
ORIGEM: COMARCA DE PALMEIRA D'OESTE VARA ÚNICA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.189
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
IMPROCEDENTE

CONTRATO
DE
SEGURO
DENOMINADO “BB SEGURO DE VIDA MULHER”
ANQUILOSE TOTAL DO QUADRIL - RECUSA DA
SEGURADORA AO PAGAMENTO SOB ALEGAÇÃO
DE AUSÊNCIA DE COBERTURA AFASTADA
LAUDO CONTRADITÓRIO - COBERTURA DA
APÓLICE
CONTRATADA
POR
INVALIDEZ
PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE -
INDENIZAÇÃO
DEVIDA

SENTENÇA
MODIFICADA
-
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDA
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
requerida contra a r. sentença de fls. 224/226, cujo relatório fica aqui incorporado,
que julgou improcedente a ação de cobrança de seguro de vida e acidentes pessoais
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Inconformada, sustenta a autora Edina, em suas
razões recursais (fls. 228/234) a configuração da sua invalidez permanente
ocasionada por acidente. Afirma, ainda, que o laudo é equivocado e contraditório,
bem como pugna, pela realização de nova perícia. Requer, por fim, a reforma do
julgado com a procedência da demanda.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade (fls. 237/246).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.

Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos
da ação de indenização securitária que rejeitou o pedido indenizatório, por não ter
demonstrado a invalidez permanente total o ou parcial por acidente.
Nas condições gerais da apólice de seguro (fls.
17/21) a cláusula do instrumento prevê as causas de cobertura para morte natural ou
acidental, diagnóstico de câncer mama ou colo do útero e indenização total ou
parcial por acidente.
O laudo pericial realizado pelo IMESC (fls.
199/210) concluiu que a condição do periciando não se enquadra em situação para
as indenizações pleiteadas (garantias para invalidez permanente total ou parcial por
acidente e invalidez funcional permanente por doença).
Por outro lado, no laudo supramencionado, em
resposta aos quesitos 1 e 2 do juízo (formulados a fls. 151), afirma o perito que a
incapacidade decorre do acidente apontado na inicial (fls. 208).
Assim, pelo que se observa, o laudo apresenta
contradição, pois ora fala em invalidez permanente por acidente ora em
indenização permanente por doença, além do que a tabela aplicada para
elaboração do laudo (fls. 205/207) diz respeito à invalidez funcional permanente
e total por doença, cuja indenização não é perseguida nos autos.
Inclusive, a ré, administrativamente, num
primeiro momento, pretendeu efetuar o pagamento da indenização em 20%
sobre o total do prêmio, utilizando a Tabela de Invalidez por Acidente (fls. 33),
considerando tratar-se de anquilose total de um quadril e ao final negou a
cobertura pleiteada, sob o fundamento que a invalidez era decorrente de doença
(fls. 34).
Busca a autora indenização por invalidez
permanente por acidente, a qual acarreta perda, redução ou impotência definitiva
de membro ou órgão.
O quadro clínico apresentado pela autora
enquadra-se dentre o rol de cobertura securitária, fazendo jus ao recebimento da
indenização securitária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ausente a invalidez total, o pedido de
indenização deve ser acolhido em caráter parcial, proporcionalmente a
incapacidade apresentada pela autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do
valor correspondente à cobertura por invalidez parcial por acidente anquilose total
de um quadril em 20% do valor do capital segurado, conforme previsto na Tabela
de Invalidez por Acidente, além da indenização suplementar (fls.19). Esse valor
deverá ser corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo a partir da negativa da seguradora (05 de junho de 2017 - fls. 34), com
incidência de juros de mora a partir da citação, invertidos o ônus da sucumbência,
que fica agora a cargo da ré, que deve arcar com custas e despesas processuais, bem
como honorários da parte contrária, que fixo em 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

LUIZ EURICO
RELATOR